Tribunal: TJDFT
Processo: 0716789-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO CONTRARRAZÕES. AGRAVADA NÃO LOCALIZADA. DESNECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Resta prescindível a intimação da parte agravada, porquanto não angularizada a relação processual na origem, tendo em vista que o presente recurso foi interposto contra decisão que negou a antecipação da tutela recursal propugnada inaudita autera pars, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta Corte.

2. Na instância primeva, o magistrado singular determinou a realização de emenda à inicial, sob o argumento de que a notificação extrajudicial não cumpre a exigência legal. Conquanto o art. 2o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 dispense a assinatura do próprio destinatário, in casu, sequer houve a entrega da correspondência, não havendo razão para se presumir que há má-fé da parte adversa (art. 113 do Código Civil), o que, em tese, confluiria com a medida propugnada prefacialmente pela agravante. Precedentes.

3. No mais, considerando que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Enunciado n. 72 do STJ), não subsistem razões ao albergamento da tese elevada a esta Corte.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.